Tribunal: TJMT
Processo: 1046583-22.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046583-22.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Arras ou Sinal, Direito de Imagem, Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JULIO RODRIGUES DA COSTA FILHO - CPF: 452.645.701-91 (APELADO), JORGE LUIZ BERNARDO DOS SANTOS - CPF: 762.908.087-53 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (APELANTE), CARLOS EDUARDO ALVES DE ABREU - CPF: 414.698.858-67 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ ALCALE ALVES DE ABREU - CPF: 410.061.368-78 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAC Nº 1046583-22.2020.8.11.0041

APELANTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: JULIO RODRIGUES DA COSTA FILHO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO DE DANOS –
PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE CONSÓRCIO – FRAUDE – PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE – REJEIÇÃO – MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRADORA PERANTE O CONSUMIDOR – SÚMULA 479/STJ – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CULPA DE TERCEIRO – INVIABILIDADE – RISCO INERENTE À ATIVIDADE –

DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A administradora de consórcios responde objetivamente perante o consumidor participante, ainda que os danos decorram de fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações, segundo o entendimento consubstanciado na Súmula 479 do STJ. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. O indeferimento da denunciação da lide ao Banco e ao Cartório não merece reparos, pois não há risco de perda do direito regressivo pela administradora, que poderá ajuizar futura ação autônoma, se quiser. Ademais, a denunciação acarretaria indevida procrastinação processual, em ofensa ao princípio da razoável duração do processo.

3. É inviável a arguição da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro (art. 14, §3º, II, CDC), uma vez que a administradora assume os riscos inerentes à sua atividade econômica, incluindo os decorrentes de fraudes praticadas no âmbito das operações de consórcio. A fraude não elide sua responsabilidade objetiva perante o consumidor.

4. Restando comprovado nos autos o abalo moral sofrido pelo autor em razão da conduta negligente da administradora, que realizou pagamento a terceiro fraudador, é devida a indenização por danos morais, fixada em patamar razoável na sentença.

5. Sentença mantida. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
na
Ação de Cobrança c/c Reparação de Danos nº 1046583-22.2020.8.11.0041,
da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, ajuizada em face de
JULIO RODRIGUES DA COSTA FILHO
,
contra a sentença que julgou
procedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial, para:
“condenar a ré à indenização por danos morais em R$ 10.000,00, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação, como disposto no art. 240 CPC c/c art. 405 do CC e correção monetária pelo IPCA, contado do arbitramento, na forma sedimentada pelo Colendo STJ por meio da Súmula 362, e danos materiais correspondentes ao valor indenizatório decorrente da carta de crédito contratada, a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo IPCA, contado da data da contemplação”.
Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

Preliminarmente, a apelante argumenta sua ilegitimidade passiva, alegando ter agido de boa-fé e que não teria meios para identificar a fraude praticada por terceiros que abriram conta bancária em nome do autor e receberam os valores indevidamente, sendo o Banco Inter, onde a conta foi aberta fraudulentamente, e o Cartório que autenticou os documentos falsos, os únicos responsáveis.

Ainda em preliminar, a apelante requer a denunciação da lide ao Banco Inter e ao Cartório que teriam concorrido para a fraude, argumentando que estes seriam os verdadeiros responsáveis pelos danos causados ao autor e manejar ação regressiva contra a instituição financeira, além de dispender mais dinheiro, ainda não há garantia no êxito da ação.

No mérito, a recorrente argumenta a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, com base no art. 14, §3º, II, do CDC. Sustenta que os pagamentos só ocorreram pela negligência do Banco Inter e do Cartório que validaram os documentos e informações do apelado e mais ainda, dos fraudadores que levantaram o dinheiro.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer sua ilegitimidade ou determinar a denunciação da lide ao Banco Inter e Cartório, bem como para afastar a condenação por danos morais, uma vez que cumpriu estritamente as previsões legais e contratuais, não havendo qualquer irregularidade ou falha na prestação de seus serviços.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 249253719).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor
JULIO RODRIGUES DA COSTA FILHO
, ora apelado, ajuizou
Ação de cobrança c/c reparação de danos
em face
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, aduzindo que:

“aderiu a uma cota de consórcio, GRUPO 2549 - Cota nº 099.0 NIP 0970078 – PRAZO 80 meses, para o recebimento da carta de crédito no valor de R$ 72.080,00; que conforme o extrato emitido pela ré aos 13/03/2019, todas as parcelas estão quitadas, todavia recebeu pelo correio a cobrança de R$ 1.308,32; que foi-lhe informado que já havia sido pago R$ 68.990,00, o que não ocorreu, sendo este o motivo do ajuizamento da ação, já que não lhe foram entregues os documentos comprobatórios da alegação.

Posto isso, ajuizou esta ação objetivando o recebimento do crédito de R$ 72.080,00, devidamente corrigido, além de indenização por danos morais, assistência judiciária, inversão do ônus da prova, exibição de documentos, e a condenação da parte adversa ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.”

Ao decidir, o magistrado singular julgou
procedente
o feito, conforme relatado.

Pois bem.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A responsabilidade das administradoras de consórcios perante os consorciados participantes é de natureza objetiva, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor (art. 14 e seguintes). Isso significa que a responsabilidade é imposta independentemente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal com a conduta da administradora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
", consoante enunciado da
Súmula 479
daquela Corte. Embora se refira expressamente às instituições financeiras, a
ratio
da súmula também se aplica às administradoras de consórcio, por se tratar de espécie do gênero "
fornecedores de serviços
" abarcados pelo CDC.

Isso porque, ao contratar com o consumidor, a administradora assume os riscos inerentes à sua atividade econômica, incluindo os decorrentes de fraudes e ilícitos praticados por terceiros no âmbito das operações de consórcio.

Portanto, cabe à própria administradora adotar todas as cautelas e mecanismos de segurança necessários para evitar tais ocorrências, não podendo se eximir de sua responsabilidade repassando os riscos ao consumidor.

Assim, ainda que a fraude tenha sido efetivamente perpetrada por terceiros que abriram conta bancária indevidamente e receberam os valores destinados ao consorciado, permanece íntegra a responsabilidade objetiva da administradora apelante pelos danos sofridos pelo autor consorciado, motivo pelo qual sua ilegitimidade passiva foi corretamente rejeitada.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.-

PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO À LIDE

Quanto ao pedido de denunciação da lide ao Banco Inter e ao Cartório, sua rejeição não merece reparos.

A denunciação só se torna obrigatória quando há risco de a denunciante perder o direito de regresso contra aqueles que deveriam ter sido denunciados (art. 125, II, CPC). No caso, a apelante DISAL poderá, se quiser, ajuizar ação regressiva contra tais entidades posteriormente, não havendo óbice a isso.

Ademais, o acolhimento da denunciação da lide representaria indevida procrastinação do feito, contrariando o princípio da razoável duração do processo.

Nesse contexto, há que se manter a
rejeição
de denunciação a lide.-

MÉRITO

Superadas as questões preliminares, no tocante ao mérito, igualmente não merece prosperar a tese de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

É certo que a fraude foi perpetrada por terceiros estranhos à relação contratual. Contudo, ainda assim, é inafastável a responsabilidade objetiva da administradora perante o consorciado consumidor, decorrente do risco inerente à sua atividade econômica, consoante iterativa jurisprudência.

No que tange à existência de danos morais, restou suficientemente comprovado nos autos o abalo moral sofrido pelo autor em decorrência da conduta negligente da apelante, que realizou o pagamento a terceiro fraudador.

In casu
, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo, pois se trata de discussão de ocorrência de suposta fraude no pagamento da carta de crédito, sujeitando-se, pois, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, de aplicação reconhecida aos bancos na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso dos autos, a sentença de primeiro grau fundamentou acertadamente a responsabilidade objetiva da Administradora apelante, vejamos (ID. 249253712):

Em que pese a revelia da parte ré, como firmado na decisão Id. 133344088, sem recurso, há de se tem em vista que com a petição Id 125569792 a requerida apresentou documentos demonstrando ter
efetuado o pagamento de 100% do crédito
em espécie, referente à contemplação da cota do autor, conforme Ted coligido no Id. 125569809, efetuado ao Banco 077 – Banco Inter S/A, Agência 0001, Conta 2397251-3, na forma dos dados constantes no Id. 125569811.

No Id. 125569813– Pág. 1 a requerida coligiu o Instrumento Particular lavrado entre as partes, no qual consta a assinatura do autor, que se mostra
idêntica
a inserta no documento de identificação anexado no documento seguinte – Id. 125569813 – Pág. 4
e totalmente divergente da assinatura lançada no documento de pagamento inserido no Id. 125572537.

Do mesmo modo, o registro fotográfico de Id. 125572537 – Pág. 2
é diverso
do constante no Id. 39685828.

Tanto que a empresa de consórcio, instada a se manifestar, assumiu ter pago a terceiro estranho à relação, ao aduzir na petição Id. 161459764 que também foi vítima, com requerimento de inserção do Banco Inter no polo passivo, senão vejamos:

“Conforme podemos observar em resposta trazida pelo Banco Inter, foi aberta conta fraudulenta em nome do Requerente.

Podemos verificar que, a documentação enviada para abertura de conta (156223057 - Ofício Banco Inter) condiz com os documentos enviados pelo requerente para recebimento do crédito em espécie de Id. 125572537 - Documento de comprovação (Crédito em espécie).

A requerida Disal recepcionou um documento original, reconhecido firma via cartório, bem como, com conta ativa em nome do Requerente.

Assim, não há o que se falar em culpa para a Requerida Disal, uma vez que, foram cumpridos requisitos legais, mesmo que fraudulentos a terceiros.

A Disal, como administradora de consórcio, não tem meios para identificar fraudes junto ao Banco e Cartório, uma vez que, em ambos, foi realizado uma ação fraudulenta.

Assim, requer a inclusão do Banco Inter ao polo passivo da demanda, uma vez que, foi o causador do fato.”

Em se tratando de responsabilidade objetiva da empresa de Consórcio, que não se imiscuiu do seu dever de indenizar corretamente o seu cliente ao pagar a terceiro, via conta bancária aberta no Banco Inter, não havendo qualquer ato de responsabilidade do autor quanto à fraude perpetrada.

De tal modo, incumbe à ré a indenização tanto pelo dano patrimonial, correspondente ao pagamento do crédito decorrente do consórcio quitado, como também pelo dano moral ocasionado ao autor.”

Destarte, a invocada tese de culpa exclusiva de terceiros não se mostra suficiente para afastar a responsabilidade civil da Administradora de Consórcios, uma vez que esta não adotou as medidas de segurança necessárias para a transferência dos valores.

Com efeito, partindo-se da mesma premissa utilizada para a instituição financeira, a empresa administradora de consórcios, por figurar como fornecedor da cadeia de consumo, possui responsabilidade objetiva quanto aos danos causados por falha de sua prestação de serviços, nos moldes do contido na Súmula 479 do STJ.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. GOLPE DA "CARTA DE CONSÓRCIO CONTEMPLADA". PROMESSA DE TRANSFERÊNCIA DE COTA DE CONSÓRCIO . ANUÊNCIA DA ADMINISTRADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA EFETIVA APÓS O DEPÓSITO DE VALORES RELATIVOS ÀS SUPOSTAS TAXAS E PAGAMENTO DAS COTAS . FRAUDE PRATICADA NO ÂMBITO DAS OPERAÇÕES DO CONSÓRCIO. SÚMULA 479 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO . - De acordo com a teoria da asserção, se na petição inicial, a parte autora alega que tem com a parte ré uma relação jurídica de direito material discutida, objeto da lide, resta aquilatada sua legitimidade para a demanda - Fundado o pedido indenizatório inicial na alegação de falha na prestação de serviços da administradora de consórcios requerida, que teria dado anuência a um ato que se consumou como prática de fraude em oferta de transferência de carta de consórcio contemplada, resta verificada sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada - A administradora de consórcio, que se equipara às instituições financeiras, nos termos do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86, responde objetivamente pelos danos gerados por "fortuito interno" relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas operações, consoante estabelecido na Súmula 479 do STJ - Se o autor buscou informações perante a administradora de consórcios, que participou como anuente em instrumento de cessão de cotas de consórcio, nunca efetivado por se tratar de negócio fraudulento, resta caracterizado fortuito interno a ensejar a responsabilidade da administradora pelos danos sofridos pelo consumidor - Recurso não provido .

(TJ-MG - AC: 50110121220178130027, Relator.: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 28/08/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. LANCE E CONTEMPLAÇÃO . FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO. ABERTURA DE CONTA CORRENTE E TRANSFERÊNCIA DE DADOS CADASTRAIS. [...] APELO Nº 2: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS . TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE TERCEIRO. FALHA DE SEGURANÇA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. PRECEDENTES DA CORTE E DESTA CÂMARA . SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. [...]

III. A empresa administradora de consórcios, por figurar como fornecedor da cadeia de consumo, possui responsabilidade objetiva quanto aos danos causados por falha de sua prestação de serviços, nos moldes do contido na Súmula 479 do STJ.APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS

(TJ-PR - APL: 00151140320208160019 Ponta Grossa 0015114-03.2020 .8.16.0019 (Acórdão), Relator.: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 08/08/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2022)

Oportuno destacar que na ação originária o autor, ora recorrido, foi capaz de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, o requerido, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de demonstrar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Desse modo, há que ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva da administradora de consorcio.

Inegável, também, a falha na prestação dos serviços prestados pela requerida, que ensejaram transtornos aptos a atingir a honra da parte autora, vez que
, após quitar seu consorcio, não obteve a quantia que lhe pertencia,
fazendo
jus
à indenização por danos morais.

No tocante ao valor da condenação, é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da requerida, ora apelada, bem como os transtornos causados ao consumidor, assim como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral fixado em R$ 10.000,00, atende satisfatoriamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo-se a sentença de primeiro grau.

Por fim, majoro a verba honorária para 15% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025